Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DIREITO URBANÍSTICO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS. COLISÃO. PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA. CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO 109/2009 CNAS. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO DF. LUOS. TABELA DE USOS. CRITÉRIOS REVISADOS. ÁREA RESIDENCIAL. RO 1. ATIVIDADE DE ALBERGUE/ASSISTÊNCIA SOCIAL. INVIABILIDADE. DIREITO DIFUSO URBANÍSTICO. PREVALÊNCIA. INTERRUPÇÃO REPENTINA. POSSIBILIDADE DE DANO. EXTENSÃO DE PRAZO. DESATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. ASTREINTE. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A Constituição Federal assegura a todos a assistência social para proteger a família, a maternidade, a infância, a velhice, dentre outros (CF, art. 203). Também assegura o direito difuso quanto à ordem ambiental e urbanística (CF, art. 182).
2. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da proporcionalidade e o princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo.
3. A Resolução no 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), que aprovou a tipificação nacional de serviços socioassistenciais, prevê que o serviço de acolhimento na modalidade “casa de passagem” deve ser prestado em unidade inserida na comunidade com características residenciais. Essa norma, contudo, ressalta que as edificações devem atender aos requisitos complementares existentes, o que inclui a função social da propriedade.
4. A Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS (Lei Complementar no 948/2019, alterada pela Lei no 1.0007/2022) efetivamente estabelece os parâmetros de uso e ocupação do solo para lotes e projeções na Macrozona Urbana do Distrito Federal e confeccionou a tabela de usos e atividades no anexo I, conforme determina o PDOT. A norma utiliza critérios validados em estudos técnicos, diversos fatores sociais e é revisada constantemente pelos órgãos da Administração.
5. É inviável a atividade de albergues assistenciais ou de assistência social em residência coletiva ou particular em área classificada pela LUOS como RO 1, onde é obrigatório o uso residencial na categoria habitação unifamiliar, facultado, simultaneamente, o uso não residencial com atividade econômica, sem acesso independente (LUOS, art. 5o, § 1o, II, alínea “a”).
6. Não é possível desconsiderar o direito difuso urbanístico e os parâmetros normativos correlacionados, de forma deliberada, para permitir o exercício de assistência social na modalidade casa de passagem em local residencial (RO 1), sobretudo diante da demonstração de que existem outros imóveis que permitem a regular prestação da atividade, sem qualquer prejuízo às pessoas vulneráveis usuárias do serviço e sem infringir qualquer norma.
7. Excepcionalmente, quando a interrupção repentina do serviço de assistência social prestado em local inadequado puder causar dano aos usuários, é cabível a concessão de prazo para o encerramento das atividades, até mesmo para preservar a dignidade da pessoa humana.
8. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual - art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. Recurso repetitivo do STJ e precedentes deste Tribunal.
9. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do primeiro réu conhecido e não provido. Astreintes reduzidas de ofício.